Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL (ART. 101, §2o, CPC). DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua hipossuficiência apta à concessão da gratuidade de justiça vindicada e, de igual modo, mesmo regularmente intimada não recolheu o preparo recursal. 1.1. Uma vez inexistente o devido pagamento das custas processuais no prazo legal – prazo de 5 (cinco) dias (art. 101, §2o, CPC) – resulta inafastável o reconhecimento da deserção do recurso interposto e sua consequente inadmissão, com base no art. 932, inc. III e parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.